Tribunal: TJDFT
Processo: 0706625-90.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0706625-90.2017.8.07.0018 RECORRENTE: CÉLIA MARIA FERREIRA DOS REIS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CÍVEIS. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE TÉCNICO-ADMINISTRATIVA (GATA). REPERCUSSÃO GERAL. RE 905.357 (TEMA 864). PRECEDENTE VINCULANTE. ART. 927 DO CPC. APLICAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NA LDO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA NA LOA. EQUIPARAÇÃO DE JORNADA DE TRABALHO. LEI DISTRITAL 5.174/2013. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE 37. 1. Nos termos do artigo 927, inciso III, do CPC, “Os juízes e os tribunais observarão: (...) os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivo”. 2. A concessão de reajustes e gratificações aos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias (RE 905.357). 3. A manutenção de jornada de trabalho de 40h semanais não autoriza a dobra salarial em relação aos servidores que tiveram a jornada reduzida para 20h semanais, sob risco de afronta à Súmula Vinculante 37/STF. 4. Recursos conhecidos. Apelo do réu provido. Apelo da autora não provido. A recorrente, após afirmar a existência de repercussão geral, alega que o acórdão impugnado violou os artigos 5o, inciso II, e 37, ambos da Constituição Federal, sustentando que há patente violação ao princípio da legalidade estrita, porquanto o Distrito Federal não cumpriu a Lei Distrital 5.008/2012. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado LEONARDO FARIAS DAS CHAGAS, OAB/DF 24.885 (ID 28535297 - Pág. 13). O recorrido, em contrarrazões, pede a fixação de honorários recursais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. O recurso extraordinário não merece ser admitido quanto à suposta ofensa aos artigos 5o, inciso II, e 37, ambos da Constituição Federal, porque para que se pudesse vislumbrar a alegada ofensa aos dispositivos constitucionais invocados, seria necessária antes, a análise da matéria à luz de lei local, imune ao recurso extremo por força do enunciado 280 da Súmula do STF. A propósito, confira-se: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE TÉCNICO-ADMINISTRATIVA – GATA. EXTINÇÃO E INCORPORAÇÃO AO VENCIMENTO BÁSICO. REFLEXOS REMUNERATÓRIOS. LEI DISTRITAL 5.008/2012. AUSÊNCIA DE PRÉVIA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. CAPÍTULO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. NÃO CABIMENTO DE RECURSO DIRIGIDO AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. QUESTÕES REMANESCENTES. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. INTERPOSIÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM FUNDAMENTO NAS ALÍNEAS B E D DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE. PRECEDENTES. 1. Incabível recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal contra a aplicação da sistemática da repercussão geral no juízo de origem. A orientação consolidada na Corte foi agasalhada no Código de Processo Civil de 2015, que prevê, como instrumento processual adequado contra a aplicação do instituto da repercussão geral, a interposição de agravo interno perante o próprio tribunal de origem (artigo 1.030, § 2o, do CPC). 2. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional local, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmulas 280 e 279 do STF) (...) (ARE 1297193 AgR, Relator Ministro LUIZ FUX, DJe 11/3/2021). (g.n.). Cumpre ressaltar que a matéria discutida nos presentes autos, qual seja, o direito à incorporação de gratificação extinta por lei e a adequação da remuneração do servidor após a vigência de norma de reestruturação da carreira, não é idêntica à questão tratada no RE 905.357 ED/RR (Tema 864/STF) relativa à existência ou não de direito subjetivo de servidores públicos estaduais à revisão geral de suas remunerações por índice previsto na Lei de Diretrizes Orçamentárias, independentemente de previsão na lei orçamentária anual. Por fim, determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado LEONARDO FARIAS DAS CHAGAS, OAB/DF 24.885, cujo instrumento procuratório é visto no ID 12416009. Quanto ao pedido de majoração dos honorários sucumbenciais fixados, embora previsto no artigo 85, §11, do CPC, sua aplicação não encontra amparo nesta sede. Ressalte-se que, o juízo de admissibilidade de recurso constitucional é bipartido, ou seja, o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos seus pressupostos gerais e específicos. Portanto, o disposto no artigo supramencionado não se aplica ao exame de admissibilidade de recurso constitucional. Assim, não conheço do pedido, devendo a questão ser submetida ao juízo natural para a análise da pretensão, se o caso. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no exercício da Presidência A029